Tribunal: TJMT
Processo: 1002359-03.2024.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002359-03.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A. - CNPJ: 00.311.557/0001-43 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), JANAIRA BARBOSA LIMA COIMBRA 03063464198 - CNPJ: 36.561.940/0001-05 (APELADO), FERNANDA BISPO BASTOS SALIM - CPF: 037.301.371-07 (ADVOGADO), RAISSA GUIMARAES SANTOS - CPF: 029.698.731-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE ACEITE. ÔNUS DA PROVA. ENTREGA DE MERCADORIA NÃO COMPROVADA. ASSINATURA POR TERCEIROS SEM VÍNCULO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em notas fiscais eletrônicas, sob o fundamento de ausência de comprovação da entrega das mercadorias à ré, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados por terceiros são suficientes para demonstrar a constituição do crédito, bem como a aplicabilidade da teoria da aparência e a admissibilidade de documentos apresentados apenas em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo indispensável, em ação de cobrança fundada em notas fiscais sem aceite, a prova da efetiva entrega das mercadorias.

4. A assinatura de comprovantes por terceiros, desacompanhada de demonstração de vínculo com a parte ré, não se revela idônea à comprovação da tradição dos bens, especialmente diante de impugnação específica quanto à relação jurídica.

5. A teoria da aparência não se aplica de forma automática, exigindo elementos mínimos que indiquem a legitimidade do recebedor, inexistentes no caso concreto.

6. A opção pelo julgamento antecipado da lide implica assunção do risco pela insuficiência probatória, inviabilizando posterior suprimento em sede recursal.

7. Documentos apresentados apenas na fase recursal, sem demonstração de impossibilidade de produção anterior, configuram inovação probatória inadmissível, nos termos do art. 435 do CPC.

8. A emissão unilateral de nota fiscal, desacompanhada de prova robusta da entrega ou da contratação, não é suficiente para embasar a pretensão de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A nota fiscal desacompanhada de prova idônea da entrega da mercadoria ou do vínculo do recebedor com o adquirente não comprova a constituição do crédito. 2. É inadmissível a juntada, em sede recursal, de documentos que poderiam ter sido apresentados na fase instrutória, sob pena de inovação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I; 435; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível 1001097-57.2022.8.11.0004, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 10/06/2025
,
Publicado
no DJE 16/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VCI VANGUARD CONFECÇÕES IMPORTADAS S.A.
,
contra a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte/MT,
que julgou improcedente a Ação de Cobrança movida em face de
JANAIRA BARBOSA LIMA COIMBRA
, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Na inicial, a autora afirmou ser credora da ré no montante de R$ 49.514,25
(quarenta e nove mil,
quinhentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos)
, decorrente de vendas de mercadorias de vestuário
.
Instruiu o feito com notas fiscais eletrônicas e
comprovantes de entrega
assinados
por terceiros
.

A
r
é contestou, negando a relação comercial e o recebimento dos produtos. Alegou que as assinaturas nos canhotos pertencem a pessoas desconhecidas e que não possui funcionários.

Após a réplica, a
a
utora requereu o julgamento antecipado da lide, sustentando que a documentação acostada era suficiente.

O magistrado de primeiro grau julgou o pedido improcedente, fundamentando que a
a
utora não provou o fato constitutivo de seu direito,
uma vez que os canhotos de entrega foram assinados por terceiros sem vínculo comprovado com a
r
é e não houve a apresentação de pedidos de compra ou contratos que lastreassem as notas fiscais.

Em suas razões recursais (
id.
349145855), a
a
pelante defende a reforma da sentença, alegando a aplicabilidade da Teoria da Aparência
,
visto que as
mercadorias foram entregues no endereço comercial da
r
é
;

t
raz, em sede recursal,
prints
de redes sociais para tentar demonstrar que as pessoas que assinaram os canhotos possuem vínculo com a loja da
r
é
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (id.34914
5857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a
a
utora/
a
pelante logrou comprovar a efetiva entrega das mercadorias à
r
é/
a
pelada, de modo a legitimar a cobrança dos valores estampados nas notas fiscais que instruem a inicial.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Pelo sistema de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de ação de cobrança baseada em notas fiscais sem aceite, a comprovação da entrega da mercadoria é requisito indispensável para a constituição do crédito.

No caso em tela, a
r
é negou
expressamente
a contratação e o recebimento
das mercadorias
. Diante
dessa impugnação específica, competia à autora demonstrar que as pessoas que assinaram os comprovantes de entrega
,
possuíam vínculo com a ré ou estavam autorizadas a receber os produtos em seu nome.

Todavia, ao ser intimada para especificar provas, a apelante optou pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de prova oral que poderia esclarecer a identidade e eventual vínculo das signatárias. Assim, assumiu o risco da insuficiência do conjunto probatório, o que efetivamente se verificou.

A apelante invoca a aplicação da teoria da aparência, sob o argumento de que as mercadorias foram entregues no endereço comercial da ré.

De fato, a jurisprudência admite, em determinadas circunstâncias, a validade da entrega realizada a pessoa presente no estabelecimento empresarial. Contudo, tal presunção é relativa e exige a presença de elementos mínimos que indiquem
a vinculação do recebedor à atividade empresarial.

No caso concreto, tais elementos não se fazem presentes. Não há prova
constituição da relação obrigacional
, tampouco qualquer documentação que vincule as signatárias ao estabelecimento da ré. Além disso, a própria demandada afirma atuar como empresária individual sem empregados, circunstância que, embora não seja prova absoluta, fragiliza a presunção invocada.

Em suas razões de apelação, a
apelante
colacionou capturas de tela
de redes sociais
para tentar demonstrar vínculo entre os signatários dos canhotos e a loja da
r
é.

Tais documentos não se enquadram como prova nova
, consoante
art. 435 do CPC, pois poderiam ter sido produzidos na fase instrutória. Não há demonstração de fato superveniente ou de impossibilidade de apresentação anterior.

Portanto, tais
print
s
configuram inovação probatória inadmissível, não podendo ser valorados para a reforma do julgado.

Como bem destacado na sentença, a autora não apresentou qualquer elemento adicional que demonstrasse a existência de relação comercial prévia, como pedidos de compra, trocas de e-mails, mensagens ou contratos.

A emissão unilateral de nota fiscal eletrônica, desacompanhada de comprovação idônea da entrega, não é suficiente para embasar a cobrança quando há impugnação específica do réu.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido, reconhecendo a insuficiência de notas fiscais assinadas por terceiros sem comprovação de vínculo.

Neste sentido:

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança. Inexistência De Prova Da Relação Contratual E Da Entrega Dos Produtos. Nota Fiscal Assinada Por Terceiros. Improcedência Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedente pedido em ação de cobrança proposta por empresa fornecedora de produtos agropecuários contra espólio, por ausência de prova da relação jurídica entre as partes e da entrega das mercadorias supostamente vendidas.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples emissão de nota fiscal é suficiente para comprovar a existência de vínculo contratual e a entrega dos produtos, legitimando a cobrança do valor supostamente inadimplido.

III. Razões De Decidir

3. A nota fiscal é documento unilateral e não basta, por si só, para demonstrar relação jurídica ou entrega de mercadoria.

4. Não há nos autos comprovação de pagamento parcial ou de que a pessoa que assinou o canhoto da nota fiscal tivesse poderes para receber os produtos.

5. Ausente comprovação de contratação, de entrega das mercadorias e de vínculo obrigacional, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido inicial.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A nota fiscal desacompanhada de prova da entrega dos produtos ou de aceite do adquirente não constitui prova suficiente para embasar ação de cobrança. 2. Compete ao autor o ônus de comprovar a existência da relação jurídica e da inadimplência do réu.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1005248-86.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2025; TJMT, Apelação Cível 0000293-02.2019.8.11.0008, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2022.

(N.U 1001097-57.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)
(destaquei)

Assinale-se, em caráter meramente complementar e não determinante, que igualmente não consta dos autos prova do protesto dos títulos indicados na petição inicial.

Embora tal circunstância não constitua fundamento determinante para o desfecho da demanda, ela evidencia a fragilidade da constituição do crédito alegado, especialmente em se tratando de operação de valor elevado.

Em suma, a autora não logrou cumprir o ônus de demonstrar a efetiva entrega das mercadorias à ré ou a terceiro legitimado a recebê-las em seu nome.
A opção pelo julgamento antecipado da lide evidenciou a insuficiência do acervo probatório, não sendo as razões recursais aptas a afastar os fundamentos adotados na sentença.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de improcedência.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026